Tribunal: TJDFT
Processo: 0748191-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente sob acusação de tentativa de homicídio qualificado, visando à concessão de liberdade provisória com medidas cautelares e ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa. O paciente alega ausência de animus necandi, desproporcionalidade na tipificação do delito e condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é inadequado para análise aprofundada de provas ou mérito da ação penal, sendo reservado para situações de flagrante ilegalidade, inexistência de justa causa ou atipicidade manifesta da conduta.
4. A alegação de ausência de dolo homicida é questão de mérito, dependente de instrução probatória, não cabendo análise no âmbito do habeas corpus.
5. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, evidenciados pelos laudos médicos e registros do incidente, que demonstram agressão grave com uso de arma improvisada (pedaço de madeira).
6. A periculosidade do paciente é corroborada por antecedentes criminais, indicando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada no caso concreto, ante o contexto de violência extrema e os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e indícios suficientes de autoria e materialidade.
2. O habeas corpus não é meio idôneo para trancamento da ação penal que demande análise de provas ou mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313.